Tribunal: TJMT
Processo: 1002392-96.2017.8.11.0007
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002392-96.2017.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Competência dos Juizados Especiais, Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), CRISTIAN EIGI UMENO - CPF: 987.239.011-87 (RECORRIDO), RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA - CPF: 028.241.154-24 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO – LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS – DÉCIMO TERCEIRO - CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE -
AFASTADA DE OFÍCIO A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 55,
CAPUT
, DA LEI 9.099/95
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 23634756), que julgou procedentes os
pedidos formulados na inicial, para
condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização correspondente a um mês de férias vencidas (ano de 2003) e proporcionais (3/12 do ano de 2015), acrescidas de 1/3; 13o salário proporcional (1/12 ano de 2015) e 04 (quatro) meses de licença-prêmio não usufruído, relativas ao período aquisitivo de 29/10/2003 a 28/10/2008 (um mês) e 29/10/2008 a 28/10/2913 (três meses).

Acrescentou que o montante deverá ser acrescido de IPCA-E, desde o arbitramento, e os juros moratórios, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09.

Em argumento recursal, o recorrente alega que não houve comprovação de que o reclamante não tenha recebido as verbas pleiteadas e sustenta a impossibilidade financeira de pagamento.

Ao final, pleiteia a reforma da sentença recorrida.

Sem apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, na petição id. 117460460, manifesta desinteresse em emitir parecer sobre o mérito da ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Em razão da determinação do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, que encaminhou os autos para este Juízo (id. 153372184), passo à análise do presente feito, tendo em vista, inclusive, da ausência de insurgência contra tal decisão.

Assim, os autos serão processados de acordo com as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009 e Lei no 9.099/95).

Segundo consta nos autos,
o reclamante ingressou na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em 29/10/2003, ocupando a função de Soldado PM, lotado no 9o Comando de Área em Alta Floresta-MT.

Em 02 de fevereiro de 2015, o Autor foi excluído da corporação, conforme Boletim Geral no 1180 página 3 (id.23634747).

Informa que não gozou das férias referentes ao ano de 2003, bem como dos quatro meses de licença-prêmio, sendo um mês referente ao quinquênio 29/10/2003 a 28/10/2008, e três meses referente ao quinquênio 29/08/2008 a 28/10/2013, conforme id. 23634747.

Afirma, ainda,
que não recebeu as férias proporcionais referente ao período de 29/10/2014 a 02/02/2015 que foi a data de sua exclusão da PMMT, período este que soma 3(três) meses e dois dias. E não percebeu, também, o 13o salário proporcional referente ao período 01/01/2015 a 02/02/2015, período este que soma 32 (trinta e dois) dias.

Assevera que ingressou, em 28/01/2016, junto à Secretaria de Gestão do Estado de Mato Grosso com petição de conversão em pecúnia de férias e licenças não gozadas, ocorre que, até a presente data não obteve resposta do aludido documento protocolado junto aquele órgão da administração.

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a sentença
não
merece reparos.

Com efeito, a jurisprudência pátria é firme e cristalina no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

RECURSO INOMINADO- FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – POLICIAL MILITAR – FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADAS – PLEITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Trata-se de ação de cobrança em que o Recorrente ZAU PEDRO ARCANJO pleiteia o recebimento de verbas rescisórias relativas férias não gozadas compreendidas do período de 07/10/2019 a 13/02/2020, proporcional a 4 (quatro) meses, sendo equivalente a 4/12 avos e, ainda, 05 (cinco) meses de licença prêmio. 2. O Recorrente carreou aos autos a certidão expedida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em 13/02/2020, onde constavam os extratos de férias regulamentares e licença prêmio não usufruídas. 3. A conversão em pecúnia de licenças-prêmio e férias não gozadas é admissível, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito da administração pública. 4. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1039456-56.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021).

Não tendo o recorrente demonstrado que efetuou o pagamento das verbas devidas, a procedência dos pedidos é medida que se impõe.

Quanto aos juros moratórios, vale ressaltar que o termo inicial fixado na sentença corresponde ao usado por esta Turma Recursal, de forma que não merece reforma, a propósito:

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DE PRODUTOS FORNECIDOS AO MUNICÍPIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - ALTERAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO NO QUE TANGE A ALTERAÇÃO DOS JUROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
Reforma da sentença apenas com relação à correção monetária que devem ser calculados pelo IPCA-E a partir da data em que deveria ter sido feito o pagamento e ainda juros de mora pela caderneta de poupança, nos termos no art. 1° F da Lei 9.494/97 a partir da citação. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMT - RI no 0000469-23.2016.8.11.0028).

Em relação aos índices, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:

a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620).

Por outro lado, constata-se que o recorrente foi condenado em honorários advocatícios fixados em sede de sentença.

Com efeito, há que se consignar que o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, dispõe:

“Art. 55.

A sentença de primeiro grau
não condenará o vencido em custas e honorários de advogado
, ressalvados os casos de litigância de má-fé”. (...).

In casu,
inexiste nos autos comprovação de eventual litigância de má-fé pela parte ré, mostrando-se, pois, indevida sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em primeira instância. A propósito:

“RECURSO INOMINADO. ENERGISA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO ACOLHIDA. FATURA EVENTUAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. PADARIA. LAUDO DO INMETRO COMPROVANDO A IRREGULARIDADE. FATURA EVENTUAL DEVIDA. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL AFASTADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU
. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO. (...). 2.

Os honorários advocatícios são devidos, no Juizado Especial, apenas no segundo grau de jurisdição, em caso de sucumbência do recorrente
". (...) Recurso provido
. (Recurso Inominado no 8010146-29.2015.8.11.0010. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 27/09/2016). Destaquei.

Assim, afasto de ofício a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo
a quo
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença recorrida, ressalvada a questão dos honorários, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023